Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Violência Doméstica. Ameaça. Insuficiência de provas.
Sem provas inequívocas de que o réu ameaçou a vítima de morte – -- a ameaça não foi feita diretamente a ela e a pessoa que teria ouvido a ameaça não prestou declarações na delegacia ou em juízo -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.